Tribunal: STF
Processo: HC 208751
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro JOEL Ilan Paciornik, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. INTEGRANTE DE NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. POSIÇÃO DE DESTAQUE NA ORGANIZAÇÃO. RÉU REINCIDENTE QUE ENCONTRA-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do agravante, evidenciada pela gravidade das condutas, uma vez que foi condenado por integrar numerosa e estruturada organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC – 25 réus –, dedicada à prática de diversos crimes, integrando a ‘Sintonia Geral do Estado de Minas Gerais’, um dos órgãos hierarquicamente superior da facção, possuindo a função de deliberar e determinar sobre as atividades da facção no âmbito do estado mineiro, tais como ‘a exclusão e remanejamento de membros, julgamentos nos ‘tribunais do crime’, solicitação de e difusão de ‘salves’', além de tratar-se de réu reincidente, circunstâncias que demonstram risco ao meio social e de reiteração delitiva, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para interromper a atuação de organização criminosa, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Ademais, em informações prestadas a esta Corte Superior de Justiça, o Magistrado de primeiro grau informou que o mandado de prisão foi expedido em 29/1/2021 e até a data de 27/9/2021 (data do ofício) não foi cumprido, pois o agravante encontra-se em local incerto e não sabido. Cumpre destacar que o agravante foi posto em liberdade no curso da instrução processual, apenas em razão do reconhecimento de excesso de prazo para formação da culpa. Valendo-se ressaltar, ainda, que esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que o fato de ter o paciente respondido parte do processo solto não obsta a negativa do recurso em liberdade, quando demonstrada de maneira inequívoca a imprescindibilidade da prisão preventiva, como no caso. 



    3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pelo crime previsto no art. 2º, § 2º e § 3º, da Lei 12.850/2013. Em 13.04.2020, reconhecido o excesso de prazo na custódia, foi expedido alvará de soltura em favor do paciente. 



3. Após, sobreveio sentença de primeiro grau, condenando o paciente à pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.



4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 695.050). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Na sequência, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fatos novos que justifiquem a prisão preventiva do paciente. Ressalta que “o paciente respondeu a grande parte do processo em liberdade e não existe notícia de que tenha cometido novo delito durante o período em que permaneceu solto”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “relaxar a prisão preventiva, assegurando-lhe o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, sob a imposição das medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo de primeiro grau considerar imprescindíveis”. 



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



10. Não bastasse, a hipótese atrai a orientação de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do agravante, evidenciada pela gravidade das condutas, uma vez que foi condenado por integrar numerosa e estruturada organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC – 25 réus –, dedicada à prática de diversos crimes, integrando a ‘Sintonia Geral do Estado de Minas Gerais’, um dos órgãos hierarquicamente superior da facção, possuindo a função de deliberar e determinar sobre as atividades da facção no âmbito do estado mineiro, tais como 'a exclusão e remanejamento de membros, julgamentos nos ‘tribunais do crime’, solicitação de e difusão de ‘salves’' (fl. 112), além de tratar-se de réu reincidente (fl. 149), circunstâncias que demonstram risco ao meio social e de reiteração delitiva, recomendando-se a sua custódia cautelar.” - sem grifos no original. 



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator